Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração limitam-se a apontar um dos vícios mencionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Eventuais alterações de fato ou de direito após o julgamento da apelação devem ser formuladas pelas vias adequadas.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. Embargos de declaração desprovidos.